Tribunal: TJDFT
Processo: 0710038-46.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE E MÁ-FÉ DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme orientação do colendo STJ, consolidada na Súmula 609/STJ, "A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
2. In casu, a seguradora não exigiu exames médicos prévios à celebração do contrato de seguro de vida, não sendo legítimo que, em razão do surgimento do sinistro e do pedido de pagamento da indenização respectiva, a seguradora pretenda elidir sua responsabilidade ao argumento de má-fé do contratante, não comprovada.
3. Recurso conhecido e não provido.